Tribunal: TJMT
Processo: 0001585-44.2017.8.11.0088
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001585-44.2017.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Responsabilidade Civil do Militar - Indenização ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADEMIR LIZZONI - CNPJ: 04.918.158/0001-04 (APELADO), ANDREIA CRISTINA MEDEIROS - CPF: 616.510.101-10 (ADVOGADO), JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - CPF: 531.318.511-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Des. Marcio Aparecido Guedes (convocado) e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – QUEDA DE CAMINHÃO EM PONTE DE MADEIRA – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA – OMISSÃO DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE REGULAR MANUTENÇÃO DA PONTE – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU CULPA CONCORRENTE NÃO EVIDENCIADAS – PROVA DO DANO MATERIAL E DA CONDUTA DO ENTE PÚBLICO – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DEVER DE INDENIZAR – CARACTARIZADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme disciplina o art. 37, § 6o, da CF, em regra, a responsabilidade civil do Estado é objetiva. Todavia, em se tratando de omissão estatal, a responsabilidade civil do Estado será subjetiva.

2. Comprovada a presença dos pressupostos essenciais da obrigação de indenizar, com fundamento na responsabilidade civil subjetiva, quais sejam, a conduta omissiva, o nexo causal, o dano e a culpa ou o dolo, afigura-se legítimo o dever de os entes públicos indenizar a parte lesada, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição da Republica.

3. Não há que se falar em culpa exclusiva da vítima, ou em culpa concorrente, se provas nesse sentido não foram produzidas pelo ente público demandado, sendo certo que as provas produzidas pela parte autora evidenciam que o acidente ocorreu devido ao precário estado de conservação da ponte, e não por imperícia do condutor do veículo.

4. Considerando o conjunto probatório, o acidente resultou em danos materiais, passíveis de serem indenizados.

5. Recurso conhecido e desprovido, sentença mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
interposto
pelo ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Rafaella Karlla de Oliveira Barbosa, que na
“AÇÃO INDENIZATORIA”
n.o
0001585-44.2017.8.11.0088
, ajuizada por ADEMIR LIZZONI ME, em trâmite na Vara Única da Comarca de Aripuanã, MT, julgou procedente o pedido, nos seguintes termos (ID. 215627254):

“Vistos, etc.

I – RELATÓRIO

Trata-se de Ação INDENIZATÓRIA proposta por ADEMIR LIZZONI ME. em desfavor do ESTADO DO MATO GROSSO e SECRETARIA ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA – SINFRA.

Narra a inicial que a empresa autora é proprietária do veículo Caminhão Marca M. Benz Axor Cor Branca ano 2011/2012 Placas OAP 8426/MT. No dia 12 de julho de 2015, seu veículo era conduzido pelo motorista e funcionário do requerente, Sr. Sidnei da Costa de Jesus, quando na estrada de Juína a Aripuanã (MT - 183),

na passagem do veículo sobre o Rio “Areinha”, a ponte veio a ruir, causando muitos danos ao veículo bem como a lamentável morte de seu condutor.

Acrescentou a autora que a ponte estava em péssimas condições de conservação e NÃO havia qualquer restrição de passagem ou sinalização de riscos ao trânsito de qualquer espécie de veículo. Pleiteou, desta forma, a indenização pelos danos causados ao veículo mencionado. Juntou documentos com a inicial.

Inicial foi recebida. Conforme fl. 4, página 52, id. 68104491, as rés, em que pese citadas, não apresentaram contestação.

Prosseguindo-se, à fl. 10, id. 105483287, o feito foi chamado à ordem, oportunidade em que se determinou à parte autora que emendasse a inicial a fim de esclarecer se o pedido de indenização referia-se aos danos materiais ou morais, com a respectiva quantificação e correção do valor atribuído à causa; determinação que restou devidamente cumprida (id. 108779832).

Consta que a parte autora requereu a realização da audiência de instrução, com fito de ouvir testemunhas capazes de elucidar e comprovar com solidez as condições degradantes em que as estradas se encontravam à época.

Os autos vieram conclusos.

É a síntese do relatório. FUNDAMENTO e DECIDO.

II – FUNDAMENTAÇÃO

II. a) Do julgamento antecipado de mérito

De início, em que pese a parte autora ter requerido prova testemunhal, promovo o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, eis que os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito, dispensando dilação probatória. Ademais, quando for o caso, o julgamento antecipado não é faculdade do magistrado, mas dever que a lei impõe ao julgador em homenagem ao princípio da duração razoável do processo.

II. b) Da ilegitimidade passiva da SECRETARIA ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA – SINFRA.

Reconheço, de ofício, a ilegitimidade passiva da SINFRA.

A Secretaria Estadual de Infraestrutura não tem legitimidade
“ad causam”
para figurar no polo passivo de ação ordinária em que se pretende a indenização por responsabilidade civil do Estado, por se tratar de órgão administrativo integrante da estrutura do Estado do Mato Grosso, e destituído, portanto, de personalidade jurídica e de personalidade judiciária ordinária.

II. c) Da revelia

Compulsando os autos, verifico que o ESTADO, em que pese citado, manteve-se inerte (fl.4, página 52, id. 68104491).

A contestação é a peça processual na qual o réu de uma ação, chamado a juízo para se defender, responde à petição inicial apresentada pelo autor.

Por sua vez, a revelia é um ato-fato processual que se constitui na ausência de apresentação de contestação. Assim, é de rigor reconhecer a revelia do réu.

Conforme ensina o ministro Paulo de Tarso Sanseverino (REsp 1.625.033), a revelia não representa redução ou supressão dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, visto que "o demandado, ineludivelmente ciente da ação contra ele movida, terá a faculdade de apresentar defesa e, se não o fizer, ou em o fazendo intempestivamente, arcará com os ônus daí decorrentes".

Sendo assim,
decreto a revelia
do ESTADO DO MATO GROSSO, porém, deixo de reconhecer seus efeitos materiais tendo em vista que o feito versa sobre direitos indisponíveis, nos termos do artigo 345, inciso II, do Código de Processo Civil.

Passo a analisar neste momento os argumentos das partes e demais provas juntadas aos autos quanto à existência ou não do dever do ESTADO em indenizar a parte autora.

II.d) Do Mérito

A controvérsia cinge-se em se apurar a responsabilidade civil do ESTADO pelo acidente ocorrido na ponte, o qual, além de ter ocasionado a morte do motorista da parte autora, lhe causou prejuízos de ordem material.

Sustenta a autora que o acidente ocorrido em ponte de responsabilidade do ESTADO decorreu da falta de conservação.

Sobre o tema responsabilidade civil do Estado, estabelece o art. 37, § 6o, da Constituição:

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Percebe-se que o legislador constituinte consagrou, como regra, a teoria de responsabilidade objetiva, pautada no risco administrativo, em que a obrigação de indenizar por eventuais danos prescinde da comprovação de elementos subjetivos (dolo/culpa).

Prosseguindo-se, o Estado pode causar danos a particulares por ação ou por omissão. Quando o fato administrativo é comissivo, a responsabilidade objetiva do Estado se dará pela presença dos seus pressupostos - o fato administrativo, o dano e o nexo causal.

Por sua vez, quando o dano é causado por omissão será preciso distinguir se a omissão constitui, ou não, fato gerador da responsabilidade civil do Estado. Nem toda conduta omissiva retrata um desleixo do Estado em cumprir um dever legal; se assim for, não se configurará a responsabilidade estatal. Somente quando o Estado se omitir diante do dever legal de impedir a ocorrência do dano é que será responsável civilmente e obrigado a reparar os prejuízos (Manual de Direito Administrativo, 14a ed., Lúmen Júris Editora, 2005, pág. 448 e pág. 454).

Assim, conclui-se que nos atos omissivos, o Estado tem o dever de agir e não o faz; por consequência, causa dano ao particular. A omissão passa a ser a causa para acontecer o resultado, pois se o Estado tivesse atuado com medidas eficientes, ainda que em eventos naturais inevitáveis, o dano não teria ocorrido.

Desse modo, se ocorrer algum dano em decorrência da omissão do Poder Público e constatando-se que esse tinha condições de evitar, por meio de obras de melhor qualidade ou de serviços preventivos, deve ser responsabilizado pela conduta omissiva na realização de seu escopo, que é a prestação de serviços públicos na busca do bem comum.

Comprovado que as causas do evento danoso decorreram de omissão de quem deveria providenciar as condições de segurança necessárias, indeclinável é sua obrigação de indenizar.

Compulsando-se os autos, verifica-se ter restado incontroverso que o acidente ocorreu em razão da queda da ponte.

Ademais, O ESTADO sequer contestou as alegações do autor, as quais são absolutamente verossímeis.

Verifica-se que, em respeito ao artigo 373, inciso I, do Código Processo Civil, o autor logrou êxito em comprovar a culpa do ESTADO pelo evento danoso, retratada pela omissão em manter a ponte de madeira em condições seguras e adequadas para o tráfego de veículos, além da falta de qualquer sinalização acerca da fragilidade da ponte ou limitação de peso.

Nota-se, portanto, que a conduta omissiva e negligente do ente estatal restou devidamente demonstrada a partir dos elementos probatórios produzidos nos autos, especialmente os registros fotográficos constantes na fl. 4, páginas 25/30, id. 68104491, os quais demonstram que o madeiramento da ponte estava completamente desgastado, sendo visível o estado precário de conservação de sua estrutura.

As testemunhas ouvidas em sede policial, Sr. LUIZ CARLOS GATTO e Sr. LEACIR ANTUNES MACIEL confirmaram que a ponte encontrava-se em estado precário e sem conservação (fl.4, página 17 e 19):

“viu as madeiras que compunham a ponte e estas
estavam podres;
QUE o depoente diz que os comentários dos populares eram a respeito da precariedade das pontes”.

Em um caso análogo, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, proferiu a seguinte decisão:

REEXAME NECESSÁRIO C/C RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR – CONFUSÃO E ANÁLISE COM O MÉRITO – MÉRITO –
ACIDENTE DE TRÂNSITO - QUEDA DE CAMINHÃO DE PONTE DE MADEIRA – AUSÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA VIA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO - CONFIGURAÇÃO DO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE - DEVER DE INDENIZAR
– CULPA CONCORRENTE QUE NÃO PODE SER AFASTADA SOB PENA DE REFORMATIO IN PEJUS (...)
Da mesma forma, a prova testemunhal não teria o condão de afastar a patente responsabilidade do apelante pela ocorrência do sinistro, uma vez que demonstrado o nexo causal entre o dano sofrido pelo apelado e a falha do serviço por parte da Administração Municipal, pois a existência de ponte sem a devida conservação na estrada de sua alçada, desprovida de qualquer sinalização, já demonstra a omissão estatal.
(...)” (TJMT, N.U 0001779-64.2012.8.11.0041 , VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, Primeira Câmara De Direito Público E Coletivo, Julgado em 08/03/2016, Publicado no DJE 15/03/2016).

Dessa forma, resta configurada a omissão do ente estatal em não promover os reparos devidos na ponte ou sinalizar o local com a informação sobre sua fragilidade ou limite de peso suportado sendo, portanto, responsável pelos danos materiais causados ao administrado.

Acerca do dano material, conhecido também como dano patrimonial, a doutrina o conceitua como sendo o prejuízo que ocorre no patrimônio da pessoa, ou seja, perda de bens ou coisas que tenham valor econômico. Estão inseridos nos danos materiais os prejuízos efetivamente sofridos (danos emergentes), bem como valores que pessoa deixou de receber (lucros cessantes).

Inexiste controvérsia sobre a configuração dos danos materiais, os quais foram comprovados a partir dos registros fotográficos e dos orçamentos constantes no id. 6810449, páginas 32, 35 e 37.

A empresa autora anexou aos autos três orçamentos. Em sede de emenda à inicial, pleiteou que fosse ressarcida pelo orçamento de menor valor, qual seja: R$ 129.799,99 (cento e vinte e nove mil, setecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).

Desta forma, o ESTADO deve indenizar a parte autora no montante requerido.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, reconheço de ofício a ilegitimidade passiva da SECRETARIA ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA – SINFRA, e extingo o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE, com resolução de mérito (art. 487, I, do Código de Processo Civil), o pedido formulado na inicial para CONDENAR o ESTADO DO MATO GROSSO ao pagamento de R$ 129.799,99 (cento e vinte e nove mil, setecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) a título de danos materiais, acrescidos de juros e correção monetária desde a data do evento danoso.

Custas e honorários advocatícios pelo parte ré, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3o, inciso I, do CPC.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, nos termos do artigo 496, §3, inciso II, do CPC.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas e formalidades de estilo

Publique-se. Intimem-se.

Aripuanã/MT, data registrada no sistema.

RAFAELLA KARLLA DE OLIVEIRA BARBOSA

Juíza Substituta
”

Nas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a sentença merece ser reformada, porquanto
“não há nos autos prova de ter sido o estado de conservação da ponte a causa para os fatos narrados.”

Afirma, ainda, que:
“considerando que o acidente pode ter ocorrido por conta de terceiros, haja vista que o motorista transportava carga excessiva de madeira, não há como demonstrar qualquer nexo de causalidade entre a suposta omissão do Estado e o dano gerado, de modo que a sentença deve ser reformada, a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados em inicial.”

De outro lado, quanto aos danos materiais, assevera que os valores constantes juntados na inicial não podem servir de

base para eventual condenação, uma vez que se trata de meros orçamentos e não a comprovação de serviços efetivamente realizados.

Com base em tais argumentos,
“(...) requer o provimento do presente recurso interposto, a fim de reformar a sentença proferida, a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados em inicial.”

A parte apelada pede o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios (ID. 215627259).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de se manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC (ID. 217045156).

É como voto.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença que julgou procedente a presente ação indenizatória.

Da análise dos autos, observa-se que ADEMIR LIZZONI ME ajuizou, em
31.03.2017
, a
“AÇÃO INDENIZATORIA”
,
em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a condenação do ente público ao pagamento de
R$ 100.000,00 (cem mil reais)
, a título de indenização, em decorrência da queda do caminhão, de sua propriedade, da ponte de madeira (ID. 215627892 - Pág. 1/7).

Embora citada, a Fazenda Pública não apresentou contestação, conforme certidão de ID. 215627892 - Pág. 52.

Em
03.12.2022,
o magistrado de primeiro grau chamou o feito à ordem e determinou a intimação da parte autora para esclarecer se o pedido de indenização referia-se aos danos materiais ou morais, com a respectiva quantificação e correção do valor da causa (ID. 215627898).

Na sequência, o autor informa que visa à indenização por danos materiais, no montante de
R$ 129.797,99 (cento e vinte e nove mil e setecentos e noventa e sete reais e noventa e nove centavos),
valor necessário para colocar o veículo novamente em condições de uso.

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
16.01.2024,
que julgou procedente o pedido inicial,
“para CONDENAR o ESTADO DO MATO GROSSO ao pagamento de R$ 129.799,99 (cento e vinte e nove mil, setecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) a título de danos materiais, acrescidos de juros e correção monetária desde a data do evento danoso.”

(ID. 215627254).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O artigo 37, § 6.o, da Constituição Federal preconiza que a responsabilização do ente estatal ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva,
in verbis:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

No entanto, sobreleva destacar que
“não é apenas a ação que produz danos. Omitindo-se, o agente público também pode causar prejuízos ao administrado e à própria administração”
(Stoco, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil: doutrina e jurisprudência - 7a edição revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 1.103).

Nas hipóteses de omissão do Poder Público, aplica-se a teoria da responsabilidade civil subjetiva, exigindo, então, a comprovação da falha do ente público no dever de agir, consubstanciada na inércia em adotar medida efetiva e eficaz a fim de impedir a concretização do resultado danoso.

Assim, a omissão capaz de gerar o dever de indenizar está relacionada ao descumprimento de um dever jurídico de agir. O ente público deixa de agir na forma da lei e como ela determina. Nesse sentido, é a lição da doutrinadora Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“(...) A omissão na prestação do serviço tem levado a aplicação da teoria da culpa do serviço público (
faute du service
); e a culpa anônima, não individualizada;
o dano não decorreu de atuação de agentes público,
mas de omissão do poder público (cf. acórdãos in RTJ 70/704, RDA 38/328, RTJ 47/378). A mesma regra se aplica quando se trata de terceiros, como e o caso de danos causados por multidão ou por delinquentes;
o Estado respondera se ficar caracterizada a sua omissão, a sua inercia, a falha na prestação do serviço público.”
(Maria Sylvia Zanella Di Pietro In Direito Administrativo, 14a ed., p.531)

É o mesmo entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. BACEN. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. MERCADO DE CAPITAIS. QUEBRA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EVENTUAL PREJUÍZO DE INVESTIDORES. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. 1. A pacífica jurisprudência do STJ e do STF, bem como a doutrina, compreende que a
responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, ou seja, a omissão do Estado, apesar do dever legalmente imposto de agir, além, obviamente, do dano e do nexo causal entre ambos.
(...) 3. Recursos Especiais providos. (STJ, REsp 1023937/RS , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2010, DJe 30/06/2010)

Dessa forma, para que fique configurada a obrigação de reparar os danos decorrentes de conduta omissiva do Estado, é necessária a presença de quatro pressupostos, quais sejam: a) conduta omissiva; b) dano; c) nexo causal; e d) a culpa ou o dolo.

Na hipótese em apreço, após análise dos elementos probatórios colacionados aos autos, verifica-se ter ficado evidenciada a omissão do ente demandado a autorizar o reconhecimento de sua responsabilidade civil, inexistindo comprovação de que o evento danoso decorreu por culpa exclusiva ou concorrente da vítima ou, ainda, que adveio de caso fortuito ou força maior.

E, do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, especialmente das fotográficas (ID. 215627892 - Pág. 23/30), pode-se concluir que o madeiramento da ponte estava completamente desgastado, sendo visível o estado precário de conservação de sua estrutura.

Igualmente, as testemunhas ouvidas, no âmbito policial, confirmaram que a ponte encontrava-se em estado precário e sem conservação.

Ressalta-se, por oportuno, que, em recente alteração, a Lei Estadual n.o 7263/2000, que cria o Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB, dispôs em seu art. 15, II, “a”, 1 e 3 e § 11, I e II, acerca da responsabilidade para construção e manutenção de pontes, vejamos:

“Art. 15 Sobre o recurso de que trata o Capítulo III incidirão vinculações institucionais para repasse aos Poderes e Órgãos Autônomos, na forma definida neste artigo, sendo que os referidos recursos serão repartidos entre o Estado e os Municípios da seguinte forma:

(...)

II - 50% (cinquenta por cento) do total será destinado aos municípios conforme critérios previstos na regulamentação, sendo:

a) no mínimo 60% (sessenta por cento) do total para aplicação:

1) nas obras de manutenção das rodovias estaduais não pavimentadas, e;

(...)

3) na manutenção ou construção de bueiros e pontes de até doze metros, nas rodovias estaduais não pavimentadas;

§ 11 Os recursos financeiros de que trata o inciso II, "a", do caput deste artigo deverão ser aplicados de acordo com o § 9o deste artigo pelos municípios e ainda:

I - na manutenção de rodovias estaduais não pavimentadas e suas obras complementares sob sua administração, como pontes de até 12 (doze) metros e bueiros, de acordo com as normas estabelecidas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA, sem prejuízo de acordo entre os entes no sentido diverso;

II - na manutenção de rodovias municipais e suas obras complementares, como pontes e bueiros;

Igualmente, sabe-se que, o trânsito, em condições seguras, é direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, no âmbito das respectivas competências, nos termos do art. 1.o, § 2.o, do CTB.

Logo,
in casu
, ficou demonstrada a omissão estatal, não havendo que se falar em culpa exclusiva ou concorrente da vítima, não se desincumbindo o réu do ônus previsto no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Com efeito, verifica-se que, em respeito ao artigo 373, inciso I, do Código Processo Civil, a parte autora logrou êxito em comprovar a culpa do ente público requerido pelo evento danoso, retratada pela omissão em manter a ponte de madeira em condições seguras e adequadas para o tráfego de veículos, além da falta de qualquer sinalização acerca da fragilidade da ponte.

Nesse aspecto, nota-se que a conduta omissiva e negligente foi devidamente demonstrada a partir dos elementos probatórios produzidos nos autos.

Como cediço, à Administração Pública incumbe, em sua atividade normal e habitual, o dever de zelar pela segurança e proteção dos cidadãos, incluindo a conservação, a sinalização e a segurança das pontes existentes em vias públicas. Sendo assim, o Estado (lato sensu) não pode jogar sobre o cidadão a responsabilidade pelo acidente, máxime porque as provas evidenciam que não houve culpa concorrente ou exclusiva da vítima.

Em casos análogos, este Sodalício reconheceu a responsabilidade civil do ente público:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO – QUEDA DE PONTE - FALTA DE MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO – NEGLIGÊNCIA – CULPA - DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incumbe à Administração Pública, em sua atividade normal, o dever de zelar pela segurança e proteção dos cidadãos, incluindo aqui a conservação e a segurança das vias públicas. Constatada, assim, a falta de sinalização da via pública e a inércia da Administração no sentido de sanar o problema, tem esta o dever de indenizar o cidadão que se acidenta em decorrência da má conservação
. 2. Não estando evidente que o ato ilícito praticado pelo Município enseja a ocorrência de dano moral, mas apenas acarreta aborrecimentos, transtornos e dissabores toleráveis, que não ultrapassam a esfera do admissível, é inexistente o dever de indenizar. (TJMT, N.U 0002481-50.2014.8.11.0005 , Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE – QUEDA DE PONTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO – DANOS MATERIAIS – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS NOS TERMOS DA SÚM. 54, DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
1. Conforme reconheceu a Constituição Federal em seu artigo 37, § 6o, consagrando a teoria do risco administrativo, cabe ao Estado (latu senso) a responsabilidade pelo risco criado por sua atividade administrativa, isto é, quando houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano, abrangendo tanto a conduta comissiva como a omissiva, não se perquirindo da existência de culpa do ente estatal.
2. Não há como afastar a responsabilidade civil do ente público, por caso fortuito ou força maior, quando há elementos nos autos que demonstre a inexistência de chuva quando ocorrido o acidente. 3. No que tange aos danos morais, apesar de reprovável, o evento danoso não se mostrou suficiente a causar, por exemplo, amargura, dor, agonia, angústia, sofrimento exasperado, tristeza profunda, insegurança etc., a justificar a imposição de indenização de danos morais. 4. Para que a parte faça jus aos lucros cessantes, deve fazer prova concreta do que deixou de auferir, em razão de ato ou fato de outrem. (TJMT, N.U 0001472-04.2012.8.11.0044, Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016)

REEXAME NECESSÁRIO C/C RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR – CONFUSÃO E ANÁLISE COM O MÉRITO – MÉRITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO - QUEDA DE CAMINHÃO DE PONTE DE MADEIRA – AUSÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA VIA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO - CONFIGURAÇÃO DO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE - DEVER DE INDENIZAR – CULPA CONCORRENTE QUE NÃO PODE SER AFASTADA SOB PENA DE
REFORMATIO IN PEJUS

(...) Da mesma forma, a prova testemunhal não teria o condão de afastar a patente responsabilidade do apelante pela ocorrência do sinistro, uma vez que demonstrado o nexo causal entre o dano sofrido pelo apelado e a falha do serviço por parte da Administração Municipal, pois a existência de ponte sem a devida conservação na estrada de sua alçada, desprovida de qualquer sinalização, já demonstra a omissão estatal.

(...) (TJMT, N.U 0001779-64.2012.8.11.0041 , VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, Primeira Câmara De Direito Público E Coletivo, Julgado em 08/03/2016, Publicado no DJE 15/03/2016)

Dessa forma, concluo que ficou amplamente demonstrado no presente caso o dano sofrido, a omissão da Fazenda Pública em não promover os reparos devidos na ponte, bem como o nexo de causalidade, sendo, portanto, responsável pelos danos causados ao administrado.

Ademais, não há que se falar em minoração do valor arbitrado a título de danos materiais, uma vez que estes foram sobejamente comprovados, sendo que a indenização, neste caso, mede-se pela extensão dos danos, conforme disciplina o art. 944, do Código Civil.

Como bem pontuado pelo magistrado sentenciante:
“inexiste controvérsia sobre a configuração dos danos materiais, os quais foram comprovados a partir dos registros fotográficos e dos orçamentos constantes no id. 6810449, páginas 32, 35 e 37. A empresa autora anexou aos autos três orçamentos. Em sede de emenda à inicial, pleiteou que fosse ressarcida pelo orçamento de menor valor, qual seja: R$ 129.799,99 (cento e vinte e nove mil, setecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).”

Ressalta-se, por oportuno, que, no que tange aos consectários legais, devem ser observados os temas 810/STF e 905/STJ, com incidência da correção monetária a partir do arbitramento e juros a partir do evento danoso (Súmulas 54/STJ e 362/STJ) e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

Por fim, diante do desprovimento do recurso da parte apelante, a condenação em honorários advocatícios deve ser majorada, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11o, do CPC.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, e, consequentemente, MAJORO os honorários sucumbenciais à importância de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2.o, 3.o, e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024